Tribunal: TJBA
Processo: 8063533-12.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8063533-12.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: BRF S.A. e outros Advogado(s): DANIEL AUGUSTO DE SOUZA RIBEIRO, OSCAR SANT ANNA DE FREITAS E CASTRO, JOSE GUILHERME FEUERMANN MISSAGIA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ICMS. ESTORNO DE CRÉDITO FISCAL. SERVIÇOS DE TRANSPORTE. DECADÊNCIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. REJEIÇÃO. I. CASO EM EXAME 1 - O recurso. Embargos de declaração opostos por BRF S.A. contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que julgou improcedente o pedido de anulação do Auto de Infração nº 269140.3008/16-9, relativo à falta de estorno de créditos de ICMS decorrentes da aquisição de serviços de transporte no período de janeiro/2011 a julho/2012. 2 - Os vícios apontados. A embargante aponta: (i) omissão quanto à equiparação do creditamento indevido a pagamento a menor para fins do art. 150, §4º, do CTN; (ii) omissão quanto ao enfrentamento da jurisprudência sobre serviços de transporte como insumos; (iii) contradição interna na fundamentação; e (iv) omissão quanto à qualificação jurídica da base de cálculo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3 - A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado contém omissão ou contradição sanáveis pela via dos embargos de declaração. III. RAZÕES DE DECIDIR 4 - Os embargos de declaração não configuram meio idôneo para rediscutir o mérito do acórdão. Seu cabimento está restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC. 5 - Não há omissão quanto à decadência. O acórdão enfrentou expressamente a questão, concluindo que não houve pagamento antecipado a homologar, mas escrituração indevida de créditos fiscais, o que afasta o art. 150, §4º, do CTN e atrai a regra do art. 173, I, do CTN. 6 - Não há omissão quanto à jurisprudência sobre serviços de transporte. O acórdão distinguiu o direito ao creditamento, decorrente da Constituição Federal e da LC nº 87/1996, do direito à manutenção do crédito diante de operações isentas, que constitui exceção dependente de expressa previsão legal estadual, revogada pelo Decreto nº 12.080/2010. O órgão julgador não está obrigado a examinar pormenorizadamente cada precedente invocado pela parte. 7 - Não há contradição interna. A distinção entre direito ao creditamento e direito à manutenção do crédito é logicamente coerente: são institutos diversos, regidos por normas diversas. 8 - Não há omissão quanto à base de cálculo. O acórdão registrou que a embargante não se desincumbiu do ônus probatório, limitando-se a alegações genéricas sem indicar objetivamente os documentos fiscais equivocados. 9 - O inconformismo com o resultado não configura vício sanável por embargos de declaração. IV. DISPOSITIVO 10 - Embargos de declaração rejeitados. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022; CTN, arts. 150, §4º, e 173, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 453.969/PE; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 263.790/RS. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 8063533-12.2019.8.05.0001, sendo parte Embargante BRF S.A. e parte Embargado ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do Relator.